Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA PELO FORO DE SITUAÇÃO DO RÉU. POSSÍBILIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE.
1. A relação posta entre as partes é de consumo, na forma do que estatui o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse tocante, o CDC faculta ao consumidor ajuizar as ações que tratem da responsabilidade civil de fornecedores de produtos e serviços no foro de seu domicílio (CDC, 101, I).
2. Por se tratar de uma faculdade e não uma obrigação, caso o consumidor não deseje fazer uso de tal prerrogativa, poderá ajuizar a ação no foro contratualmente previsto ou, ainda, no foro da sede da Pessoa Jurídica (CPC, art. 53, III, alínea a).
3. Compulsando os autos de origem, é possível perceber que a parte agravante/autora, ao ajuizar a demanda, fez clara opção por não exercer a faculdade prevista no art. 101 do CDC, optando por foro do Distrito Federal, local da sede da Pessoa Jurídica, o que encontra respaldo legal.
4. Recurso conhecido e provido.